Tribunal: TJMT
Processo: 0003652-79.2015.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003652-79.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RODRIGUES - CPF: 581.826.241-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003652-79.2015.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CTB; ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO DO ARTIGO 309, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A
AMBOS OS DELITOS
– TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ATÉ A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
DE OFÍCIO
.

“
Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
” (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018).

Deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003652-79.2015.8.11.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara

Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n. 3652-79.2015.811.0046 (Código 81377), que julgou parcialmente procedente e condenou

LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS pelo crime de embriaguez ao volante, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direito, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, absolvendo-o da imputação da infração prevista no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da aplicação do princípio da consunção.

O Ministério Público requer a condenação do réu pelo crime do artigo 309 da legislação de trânsito, argumentando que o delito de embriaguez ao volante não absorve o fato de o agente conduzir veículo automotor sem habilitação, sobretudo porque tutelam bens jurídicos diferentes [doc. digital n. 66497507].

Contrarrazões pela manutenção da sentença em todos os seus termos [doc. digital n. 66497512].

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de embriaguez ao volante e, no mérito, opina pelo provimento do recurso da acusação [doc. digital n. 74089464].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] 1° Fato

No dia 22 de setembro de 2015, por Volta das 15h20 min, na Rua das Acácias, Centro, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT o

denunciado LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS conduziu a motocicleta, marca

HONDA/CG 125 FAN, cor preta, chassi 9C2JC4110CR457169, placa NUE 9492, de

Campo Novo do Parecis/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante o conteúdo do Teste de Bafômetro de fl. 10-IP e demais

documentos inclusos.

2° Fato

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS dirigiu o veículo automotor tipo motocicleta, marca HONDA/CG 125 FAN, cor preta, chassi

9C2JC411OCR457169, placa NUE 9492, de Campo Novo do Parecis/MT, em via

pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, causando dano, conforme o conteúdo espelhado na fotografia de fl. 13-IP e demais documentos inc1usos.

Restou apurado, no inquérito policial adjunto, que nas

condições espaço temporais em que se desenvolveram os fatos, o denunciado LUIZ

ROBERTO ALVES DOS SANTOS, após ingerir certa quantidade de bebida alcoólica, dirigiu o automóvel supracitado em via pública, abalroando-o contra um Veiculo, marca

VW/GOL 1.6, cor prata, placa NJH 2762, de Comodoro/MT, conduzido por José Geraldo Rodrigues, causando no indigitado bem móvel danos, conforme fotografia de fl.13-IP.

Neste interstício, a autoridade policial foi acionada,

donde adotou as providências de praxe, prendendo em flagrante delito o imputado.

Ao arremate, cumpre salientar que ao ser interrogado

na Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta circunscrição, o denunciado LUIZ

ROBERTO ALVES DOS SANTOS admitiu a prática delitiva, aduzindo ter consumido

bebida alcoólica antes de dirigir, bem como que não possui permissão ou habilitação para dirigir (fls. 15-16-IP)
”
(doc. digital n. 66491629).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem

julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS pelo crime de embriaguez ao volante, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, substituindo-a por 1 (uma) restritiva de direito, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; entretanto, o absolveu da imputação da infração de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação.

Tendo em vista que a irresignação do Ministério Público cinge-se à absolvição do apelado em relação ao crime do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, destaco o seguinte excerto da sentença,
verbis
:

“[...] No que tange ao delito esculpido no artigo 309, do CTB tem-se que a condenação do réu não procede.

Ocorre que conforme jurisprudência majoritária, devido ao principio da consunção o delito menos grave fica absorvido pelo mais grave, ou seja, in casu, o artigo 306, do CTB tem o condão de absorver o delito previsto no artigo 309, do mesmo diploma legal, tendo esse Ultimo que ser considerado agravante genérica, conforme delimita o artigo 298, inciso Ill, do CTB.

[...]

Por todo o exposto deve-se ter por absolvido o réu pela prática desse delito, devendo tal, circunstancia ser observada na segunda fase de aplicação da pena, nos termos do artigo 298, inciso Ill, do CTB.

[...]”
(doc. digital n. 66497504).

Como se vê, o magistrado absolveu o acusado do crime previsto no artigo 309, reconhecendo a incidência da agravante genérica contida no artigo 298, III, do CTB [ter o condutor cometido a infração sem possuir carteira de habilitação] no crime do artigo 306, da legislação de trânsito.

O recurso ministerial busca a reforma deste capítulo da sentença, sob o argumento de que “
a decisão do magistrado em aplicar o princípio da consunção mostra-se equivocada e contrária ao entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça”
, uma vez que se tratam de delitos autônomos.

Neste capítulo, o recurso merece provimento.

Como é cediço, o princípio da consunção tem aplicabilidade apenas nos casos em que um crime constitui meio, fase de preparação ou de execução de outro ilícito.

O crime tipificado no artigo 309, do CTB, tem como objetivo proteger a segurança viária, exigindo a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação e de forma a gerar perigo de dano.

De outro giro, o delito do artigo 306 do mesmo
codex
legal visa resguardar a coletividade e garantir a segurança no trânsito, sendo certo que se caracteriza no momento em que o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora comprometida pela ingestão de álcool ou de outra substância que cause alteração dos sentidos.

Por serem independentes entre si e tutelarem bens distintos, não há se falar em incidência do princípio da consunção, devendo, portanto, a sentença ser reformada.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos de ambas as turmas do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. [...]
APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. PLEITO MINISTERIAL PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DELITOS AUTÔNOMOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] "
Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção
. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1898458/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. 1.
Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção
. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/8/2018). 2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 465.408/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

Analisando as provas contidas nos autos, não há dúvidas de que o apelado foi preso dirigindo veículo automotor sem a devida habilitação.

Neste ponto, reporto-me à sentença para reproduzir os elementos probatórios produzidos durante a instrução:

“[...] restou devidamente comprovado, mediante termo testemunhos, que o acusado conduzia veiculo automotor sob a influencia de álcool,
sem possuir permissão para dirigir
, vindo a abalroar-se com outro veiculo, sofrendo as lesões descritas no exame de corpo de delito de pag. 37.

Verifica-se que
o réu, embora revel, confirmou os fatos descritos da denuncia
perante a autoridade policial, em especial o fato de estar sob efeito de bebida alcoólica e colidir com um veiculo logo após sair de um bar, onde havia ingerido quatro doses de pinga,
bem como que não possuía permissão ou habilitação para conduzir veículos
.

Corroborando sua confissão,
o policial militar, Mario Augusto de Almeida Filho, em juízo
, informa que recebeu uma denuncia acerca de um acidente na esquina da loja Ferragens Rossi, razão pela qual se deslocou ate o local e realizou o etiloteste com o denunciado, sendo constatada a embriaguez, bem como que ele se apresentava cambaleante e com forte odor etílico.
Por fim, esclareceu que o acusado não tinha habilitação, tanto que ele ja havia sido notificado acerca disso
.

[...]”
(doc. digital n. 66497504)

Diante desse cenário, a condenação é medida impositiva.

Passo à dosimetria do crime do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

O preceito secundário do tipo penal prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade
se mostra inerente ao tipo infringido, não havendo nos autos elementos que indiquem maior gravidade de reprovabilidade da conduta.

No que diz respeito aos
antecedentes
, conforme bem ressaltado na sentença condenatória, o réu tem duas condenações transitadas em julgado (doc. digital n. 66497452), de modo que utilizo uma delas [autos n. 2844-18.2011.811.0013 (Código 62504)] para negativação da vetorial.

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal e as
circunstâncias
não merecem especial reprovação.

As
consequências
não transcendem ao resultado típico e a análise da vetorial referente ao
comportamento da vítima
em nada influi neste tipo de crime.

Assim, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base do apelado em
7 (sete) meses de detenção
.

Dando sequência à aplicação da pena, verifico que o acusado confessou a prática do crime na única oportunidade em que foi interrogado, razão pela qual efetuo a compensação dela com a agravante da reincidência [autos n. 13307-97.2009.811.0042 (Código 146428)], de modo que a pena intermediária segue fixada em
7 (sete) meses de detenção
.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes e à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
7 (sete) meses de detenção
.

Com supedâneo no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deverá ser o
aberto
.

Inviável a substituição da pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal, haja vista a reincidência delitiva do acusado.

Com a fixação da pena
in concreto
para ambos os crimes, é o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

O art. 109, VI, do Código Penal, regula e estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para os crimes cuja pena aplicada seja inferior a 1 (um) ano.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida no dia
11 de janeiro de 2016
(doc. digital n. 66491645) e a publicação do édito condenatório ocorreu em
24 de outubro de 2019
(doc. digital n. 66497504).

Até os dias atuais não ocorreu nenhuma das causas interruptivas contidas no artigo 117, do Código Penal.

A prescrição, nesse caso, é a prevista no §1º do artigo 110 do Código Penal,
verbis
:

“Art. 110 [...]

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória” (Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 663).

Dito isso, verifica-se que, no caso em comento, a reprimenda foi fixada pelo juízo sentenciante em
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Fixada tal premissa, fácil é concluir que a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, operou-se em três anos, por força da redação contida no artigo 109, VI, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 39 DA LEI Nº 9.605/98 – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA– OCORRÊNCIA– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO. Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu”
(N.U 0000748-87.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO MÉRITO. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e levando-se em consideração que a pena concretamente aplicada, para cada delito, é inferior a um ano, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, porquanto transcorrido o lapso temporal superior aos 3 anos, contados entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, na forma do artigo 107, inciso IV (1ª parte), c/c o artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal
” (N.U 0001029-72.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

DO CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO

Apesar da procedência do recurso ministerial, com a reforma da sentença absolutória e condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 306, do CTB, a pena aplicada autoriza reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade intercorrente.

Sobre o tema, trago à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente: é a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação ou desde que improvido seu recurso, que ocorre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta.
Eventualmente, pode se dar entre o acórdão condenatório (imaginemos, ilustrando, que o juiz de primeira instância absolveu o réu, o órgão acusatório recorreu e o tribunal, dando provimento ao apelo, proferiu condenação) e o trânsito em julgado deste julgado para a defesa
.
Alguns autores a chamam de prescrição “retroativa intercorrente”
[...]; Acrescente-se, ainda, a possibilidade de haver recurso do Ministério Público em relação à pena, conseguindo alteração do seu montante para mais, entretanto, sem provocar alteração do prazo prescricional.
Nesse caso, considera-se presente do mesmo modo a ocorrência da prescrição intercorrente, pois equivale à não obtenção de sucesso no apelo
”
(Código Penal Comentado. 18
a
Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2017, p. 716).

Dito isso, verifica-se que, no caso em comento, a pena
in
concreto para o crime ficou estabelecida em
7 (sete) meses de detenção
.

Fixada tal premissa, fácil é concluir que também se operou a prescrição em 3 (três) anos, por força da redação contida no artigo 109, VI, do Código Penal. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVA. CONDENAÇÃO [...] PENA. DOSIMETRIA [...] PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. Considerando o transcurso de mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia, em 09/07/2013, e a presente decisão, que condenou JONAS à pena de dois anos de reclusão, imperioso concluir que se operou a prescrição retroativa, devendo ser extinta a sua punibilidade. Aplicação dos artigos 107, IV, c/c os 109, V, e 110, § 1º, todos do CP. APELO MINISTERIAL PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, PELA PRESCRIÇÃO
” (TJRS, Apelação Criminal, Nº 70082993072, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 25-11-2020)

“
PENAL ESPECIAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDUTA DESCLASSIFICADA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO - IMPOSIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS [...] PENA APLICADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Se, em face da pena aplicada, verifica-se que prescrita está a pretensão punitiva, pelo prazo decorrido entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, é de se declarar, de ofício, extinta a punibilidade do acusado
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0024.13.192094-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [...] RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 306, DO CTB – VIABILIDADE [...] ACERVO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO PARA A REFORMA DO DECISUM – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO [...] Considerando que a sentença absolutória não pode ser tomada como marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa com base na pena em concreto, nos termos dos artigos 109, IV, do Código Penal
” (TJMT, N.U 0001801-29.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar
LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS
à pena de
7 (sete) meses de detenção, em regime aberto
, por dirigir veículo automotor sem a devida habilitação [art. 309, do CTB] e,
de ofício
, declaro
extinta a sua punibilidade
em relação aos crimes pelo qual foi denunciado [
artigos 306
e
309, ambos da Lei n. 9.503/97
], com fundamento nas disposições contidas nos artigos 107, V e 109, VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021